Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707967-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO JESUS DE ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por REGINALDO JESUS DE ANDRADE, contra sentença proferida em ação declaratória c/c repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, julgou improcedentes os pedidos autorais. Alega o apelante, em síntese, ser acometido de cegueira monocular, apresentando quadro clínico grave e irreversível e se encontra aposentado, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda. Aduz que o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, não exige que a cegueira seja binocular e o recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício, quais sejam: receber proventos de aposentadoria e ser portador de doença grave. Ainda, invoca os enunciados sumulares nos 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça - STJ a fim de amparar o seu pleito. Cita, ademais, julgados daquele Sodalício e desta Corte que entende subsidiarem sua tese. Por fim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do imposto em questão, suspendendo-se a retenção mensal do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, até que seja proferida decisão definitiva sobre a contenda. Os apelados apresentaram contrarrazões, aduzindo que a cegueira monocular deve ser comprovada conforme critério médico, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, asseveram que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, para o diagnóstico da cegueira monocular não basta a comprovação de que o autor é cego em um dos olhos, sendo indispensável a prova de que o requerente possui acuidade visual igual ou menor que 20/400 no melhor olho após a melhor correção ou campo visual inferior a 20o ou ocorrência simultânea de ambas situações, eis que a cegueira monocular requer o preenchimento desses requisitos, segundo a literatura médica (ID 29863666 – p. 6). Colacionam julgados que entendem corroborar sua tese. Por fim, argumentam que “considerando que não há nos autos prova de que o autor possui acuidade visual menor ou igual a 20/400 no menor olho após correção, merece confirmação a r. sentença que julgou o pleito improcedente” (id. – p. 11). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, inclusive nas apelações. Mesmo diante do efeito automático proposto pela lei para a apelação (Art. 1.012 do CPC), é possível requerer a antecipação de tutela recursal quando evidenciado o risco de dano e a probabilidade do direito. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda” (AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2013) e, no caso dos autos, o autor comprovou possuir visão monocular (ID 29863619 – p. 2). Nessa esteira, resta evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se mostram identificados, porquanto o escopo da lei, ao prever a isenção do recolhimento do imposto de renda para portadores de doenças graves, é lhes possibilitar maiores condições para enfrentar o quadro de enfermidade, que certamente imporá maiores gastos quanto ao sustento do contribuinte. E, nesse cenário, comprovada a doença do autor, e havendo robusta probabilidade acerca da isenção pleiteada, a manutenção do desconto do valor referente ao imposto de renda no contracheque do servidor aposentado representa perigo de dano, ao retirar parcela substancial de sua renda, que poderia ser revertida para o custeio dos cuidados exigidos pela própria existência da enfermidade que o acomete. Diante disso, estando presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, concedo a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão do desconto referente ao imposto de renda no contracheque do autor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator